Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-98.2019.8.11.0021
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000548-98.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZIA PEREIRA MACHADO - CPF: 500.257.831-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – COBRANÇA DOS VENCIMENTOS RETROATIVOS – CABIMENTO - EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que a data da impetração do Mandado de Segurança constitui termo hábil para interromper a prescrição da ação de cobrança das parcelas pretéritas devidas ao Servidor pela Administração como consequência de sua reintegração (REsp. 1.009.752/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 26.5.2008). 3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido (AgInt no AREsp. 337.204/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.3.2018).

2. “A anulação do ato administrativo gera efeitos patrimoniais retroativos - ex tunc - devendo ser pagas as remunerações devidas desde a demissão”. (N.U 0006928-56.2011.8.11.0015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 03/06/2015)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE AGUA BOA

LUZIA PEREIRA MACHADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo
MUNICÍPIO DE AGUA BOA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Comarca de Água Boa/MT,
M.M. JEAN PAULO LEÃO RUFINO
, que na Ação de Cobrança, ajuizada por
LUZIA PEREIRA MACHADO
, que julgou procedente a pretensão inicial para
“
condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 121.088,57 (cento e vinte e um mil oitenta e oito reais e cinquenta e sete reais) e seus reflexos no valor de R$ 16.481,16 (dezesseis mil quatrocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos). Sobre os valores, incidirão correção monetária, desde a data do ajuizamento da ação, pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) e juros de mora, desde a data da citação até o efetivo pagamento, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Apelante, preliminarmente, a prescrição da pretensão ao fundamento que “da data da demissão (10/2010) até a propositura da ação de cobrança se passaram mais de 05 (cinco) anos.

No mérito, sustenta a ilegalidade do pagamento retroativo desde a data da demissão da servidora, posto que esta não trabalhou durante o período solicitado, de modo que a percepção de vencimentos está atrelada ao efetivo exercício de cargo público, sob pena de se configurar o enriquecimento em causa.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a prescrição arguida e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões – id. 89171499 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 108865491 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

A parte apelante arguiu a prescrição da pretensão do autor, sob o fundamento que “da data da demissão (10/2010) até a propositura da ação de cobrança se passaram mais de 05 (cinco) anos”.

Com efeito, o termo inicial da prescrição deve considerar o princípio da
actio nata
, isto é, após o trânsito em julgado da ação anulatória de ato administrativo, uma vez que somente neste momento a parte apelada poderia vir judicialmente solicitar a sua pretensão.

Ademais, a data do ajuizamento da ação anulatória de ato administrativo constitui termo hábil para interromper a prescrição da ação de cobrança das parcelas pretéritas devidas ao Servidor pela Administração como consequência de sua reintegração

Pertinente à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à prescrição:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS A QUE FARIA JUS SE ESTIVESSE NA ATIVA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DESPROVIDO.

1. Para a caracterização da prescrição não basta o transcurso do tempo, é necessária a presença concomitante da possibilidade de exercício de uma ação que tutele o direito e a inércia do seu titular. No caso, a inércia não restou caracterizada pois, conforme se extrai do acórdão recorrido, a parte autora cuidou de movimentar a Execução no tempo oportuno.

2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que a data da impetração do Mandado de Segurança constitui termo hábil para interromper a prescrição da ação de cobrança das parcelas pretéritas devidas ao Servidor pela Administração como consequência de sua reintegração (REsp. 1.009.752/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 26.5.2008). 3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido (AgInt no AREsp. 337.204/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.3.2018).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR MILITAR. LICENCIAMENTO. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO REINTEGRATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO PROVIDO, ACOMPANHANDO O RELATOR, MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.(AgInt no REsp n. 1.716.226/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021.)

A propósito, transcrevo trecho do voto condutor do último aresto acima mencionado que esclarece com clareza a controvérsia aqui debatida:

2. No presente caso, todavia, tratando-se de relação de subordinação militar do Servidor com o Estado, somente após o trânsito em julgado da ação anulatória de ato administrativo, onde se reconheceu os abusos apontados pelo Servidor, é que se pode admitir o ingresso da pretensão indenizatória, exercido na presente demanda. Referido entendimento contou com inúmeros precedentes apontados na decisão recorrida, de situações semelhantes.

(...)

6. Ora, antes de ser anulada judicialmente a atuação administrativa,

como poderia o agravado pretender legitimamente uma reparação? Com efeito, o

entendimento contrário, aplicado pela egrégia Corte Regional, abstraindo-se a

teoria da actio nata, configura uma pseudo entrega da tutela pretendida, porquanto,

ao tempo em que se reconhece que o Servidor tenha sido maltratado e

injustamente licenciado, determinando-se a sua reintegração, lhe é negado o direito à integral reparação.

7. Outrossim, para além do debate quanto ao marco inicial da

prescrição - que, como já dito, somente pode coincidir com o trânsito em julgado

da sentença que determinou a anulação do licenciamento ilegal -, é importante que

esta Corte Superior reflita sobre a própria prescritibilidade da pretensão em

exame.

No caso vertente, considerando que a parte autora busca o ressarcimento das verbas que não recebeu referente ao período em que foi demitido injustamente, é certo que a prescrição deve ser contada a partir do trânsito em julgado da decisão que determinou a reintegração ao cargo
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE AGUA BOA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que
julgou procedente a pretensão inicial para
“
condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 121.088,57 (cento e vinte e um mil oitenta e oito reais e cinquenta e sete reais) e seus reflexos no valor de R$ 16.481,16 (dezesseis mil quatrocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos). Sobre os valores, incidirão correção monetária, desde a data do ajuizamento da ação, pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) e juros de mora, desde a data da citação até o efetivo pagamento, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das razões recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o mérito do recurso de apelação não merece provimento.

No caso, a parte apelante foi demitida do serviço público em outubro de 2011. Em janeiro/2012 foi ajuizada ação de nulidade de ato administrativo com pedido de reintegração, sobrevindo sentença de procedência em abril/2014, sendo reintegrado ao cargo efetivamente em 01-02-2019.

Ajuizou a presente ação de cobrança para receber seus proventos referente ao período em que ficou afastada - outubro/2010 à janeiro/2019 -, inclusive décimos terceiros salários, licenças prêmio e férias.

A controvérsia dos autos é a respeito do direito, ou não, da parte apelada receber os proventos e verbas referente ao período em que foi demitida, mas que a demissão foi considerada ilegal.

No caso, a parte apelada ajuizou ação anulatória de ato administrativo nº 173-27.2013.811.0021 – Cód. 85658, em que foi reconhecido a desproporcionalidade da sanção de demissão e determinou a reintegração ao cargo.

Com efeito, declarado nulo o ato de exoneração e determinada a reintegração do servidor, com retorno ao status
quo ante
, o servidor faz jus a todos os direitos, como se permanecesse em atividade, uma vez que não pode ser prejudicado por ato ilegal a que não deu causa.

Aliás, tal entendimento já está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REINTEGRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Revela-se correta a utilização de base de cálculo utilizada - remuneração da classe/padrão S-IV a partir de setembro/2014 - porque correspondente à que faria jus caso não tivesse ocorrido a demissão ilegal, pois seria a devida, de forma automática, após o interstício de 12 (doze) meses a contar da última progressão funcional.

2. É entendimento desta Corte que "A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum', (...)". (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt na ImpExe na ExeMS n. 20.689/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PERÍODO DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR REINTEGRADO COMO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O servidor público reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens, que lhe seriam pagas durante o período de afastamento. Precedentes.

2. Este Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que os efeitos patrimoniais da concessão da ordem em mandado de segurança, na hipótese em que servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, devem retroagir à data da prática do ato impugnado, violador de direito líquido e certo. É dizer, os efeitos patrimoniais pretéritos podem se dar em data anterior à da impetração, sendo inaplicáveis os enunciados das Súmulas nos 269 e 271 do STF. Precedentes.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada, determinando que o período de afastamento do servidor seja contado como tempo de serviço, para todos os efeitos legais, inclusive financeiros, que se operam a partir da data do ato impugnado, em decorrência da declaração de nulidade do ato de demissão e consequente reintegração do servidor no cargo.

(STJ - EDcl no MS: 10826 DF 2005/0118261-4, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 12/06/2013, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/06/2013)

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, como se vê:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR DEMITIDO — SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTIGO 386, IV) — INCIDÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DO PROTOCOLO DA INICIAL — APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932.

DANOS MORAIS — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.

O servidor reintegrado ao cargo público em razão de sentença penal absolutória, com fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal, faz jus às verbas remuneratórias devidas desde à data de sua demissão.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar do protocolo da inicial, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

O fato de o servidor ter sido demitido, bem como, de ter deixado de receber salário no período em que permaneceu afastado, não são razões suficientes para configuração de dano moral passível de indenização.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 1049786-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - REJEITADA – MÉRITO - DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO - ANIMUS ABANDONANDI NÃO CONFIGURADO - ANULAÇÃO DO ATO - BOA-FÉ DO SERVIDOR - EFEITOS RETROATIVOS, EX TUNC - PARCELAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS DESDE A DATA DA DEMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

I - Sentença sujeita a reexame necessário, à vista do disposto no inciso I, do artigo 475 do CPC, por não se ajustar à exceção prevista no § 2º, desse dispositivo legal. Orientação assentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que afirma a necessidade do reexame obrigatório das sentenças ilíquidas proferidas contra a União, os Estados, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, independentemente do valor atribuído à causa.

II - Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal rejeitada, pois a fundamentação exigida está clara, apenas o seu prolator usou da faculdade prevista no art. 165, do CPC.

III - O STJ já consolidou a tese de que a demissão de servidor público estável e efetivo, por abandono do cargo, apurado em processo administrativo disciplinar, depende de comprovação do elemento subjetivo: animus abandonandi. No caso dos autos, este não restou configurado.

IV - A anulação do ato administrativo gera efeitos patrimoniais retroativos - ex tunc - devendo ser pagas as remunerações devidas desde a demissão.

V - Não merece reforma o valor da condenação ao pagamento de honorários quando fixado em estrita consonância com o art. 20, do CPC.

(N.U 0006928-56.2011.8.11.0015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 03/06/2015)

Partindo dessas premissas, considerando a reintegração da parte apelada ao cargo, é devida a compensação financeira retroativa -
ex tunc
- devendo ser pagas as remunerações devidas desde a demissão.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o patamar fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023